Tribunal: STF
Processo: ARE 1485503
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.072.485-RG/PR. TEMA RG Nº 985. SUSPENSÃO NACIONAL. ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Trata-se agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INDEPENDENTEMENTE DO GOZO DE FÉRIAS ACUMULADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEPLAG N.º 02/2018 CUJA LEGALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA. EXIGÊNCIA DE GOZO DE PERÍODO ANTERIOR QUE NÃO VIOLA O DIREITO CONSTITUCIONAL DO APELANTE. LIMITES LEGAIS QUE NÃO FORAM EXTRAPOLADOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.” (e-doc. 13, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 7º, inc. XVII; art. 37, inc. XV; e art. 39, § 3º da Constituição da República. 



    4. O recurso extraordinário não foi admitido, pois o recorrente “não indicou o permissivo constitucional que enseja a interposição de Recurso Extraordinário, impedindo a exata compreensão sobre a suposta violação” (e-doc. 22, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. No Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, sob a relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    6. Contra esse entendimento, foram opostos embargos de declaração, tempo em que sucedi, honrosamente, a cadeira do Ministro Marco Aurélio e, com isso, a relatoria do aludido leading case. 



    7. Ante a sensibilidade da temática controvertida, os valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, deferi os pedidos formulados para suspender a tramitação de processos judiciais e administrativos concernentes à matéria. A seguir, a ementa daquele decisum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.“



    8. Nesse cenário, tendo em conta que o caso atina à idêntica temática tratada no Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral, recomendável sua remessa ao Tribunal de origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a Corte a quo observar o rito do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, oportunamente. 



    9. No mesmo sentido, pela devolução dos processos ao Juízo de origem, aponto as decisões de meus eminentes Pares: ARE nº 1.439.483/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.433.473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; ARE nº 1.431.489/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; ARE nº 1.363.617/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; e ARE nº 1.374.752/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2022.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão por mim proferida no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, até o exame dos embargos de declaração opostos contra o julgamento paradigmático, cabendo ao Tribunal a quo observar a tese definitiva. Fica, por conseguinte, prejudicado o presente agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator